Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-02.2017.8.11.0080
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000309-02.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Honorários Advocatícios, Efeitos, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DELIENY APARECIDA GONCALVES ROSA - CPF: 900.062.671-49 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), FERNANDA CARLA GONCALVES LEAL - CPF: 052.576.081-46 (APELANTE), FLAVIA NIKELY GONCALVES LEAL - CPF: 066.579.541-66 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DELIENY APARECIDA GONCALVES ROSA - CPF: 900.062.671-49 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), FERNANDA CARLA GONCALVES LEAL - CPF: 052.576.081-46 (APELADO), FLAVIA NIKELY GONCALVES LEAL - CPF: 066.579.541-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DELIENY APARECIDA GONCALVES ROSA - CPF: 900.062.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, restando prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões da Apelação e do Recurso Adesivo.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ÓBITO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E TEMPESTIVO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PARTES QUE SE MANIFESTARAM SOBRE AS PROVAS QUE DESEJAVAM PRODUZIR -
REQUERIMENTO DO ESTADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juízo singular intima as partes para a produção de provas e, após o requerimento de uma delas decide antecipadamente a lide sem considerar o pedido, inobstante tratar-se de controvérsia de fato e de direito, o que viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, restando prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões da Apelação e do Recurso Adesivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 148128175) e de Recurso de Apelação Adesivo interposto por
FLAVIA NIKELY GONÇALVES LEAL, DELIENY APARECIDA GONÇALVES ROSA
e
FERNANDA CARLA GONÇALVES
LEAL
(id. 148128180),
ambos
contra a sentença proferida pelo Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende se Britto, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sendo o
ESTADO
condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 para cada uma das Autoras
FLAVIA, DELIENY
e
FERNANDA
, totalizando a quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (
vide
id. 148128170).

Em suas razões, o
ESTADO
Apelante assevera, em síntese, que:

- o processo, inicialmente no sistema Apolo e depois migrado para o PJE, possui inconformidades pós-digitalização, omitindo petições eletrônicas essenciais, como a de produção de provas, impactando a análise do mérito pelo magistrado;

- a intimação por carta precatória desacompanhada de cópia dos autos viola o art. 183, §1º, do CPC, gerando nulidade e impedindo a especificação de provas, conforme requerido;

- não poderia ter havido o julgamento antecipado do mérito, dada a existência de requerimento de produção de provas e de nulidade das intimações;

- de forma subsidiária argumenta que, se considerada alguma responsabilidade do Poder Público na morte, a sentença deve ser reformada para a inclusão dos Municípios de Querência e de Cuiabá como litisconsortes, atribuindo-lhes responsabilidade solidária, devido às suas falhas e omissões no atendimento à vítima, bem como para adequar o
quantum
indenizatório e critérios de correção,
devendo-se aplicar a taxa SELIC como consectário legal, nos termos da EC n.º 113/21.

Os Apelados
Fernanda Carla Gonçalves Leal, Delieny Aparecida Gonçalves Rosa, Flavia Nikely Gonçalves Leal, Município de Cuiabá
e

o
Município de Querência

ofereceram contrarrazões, respectivamente nos ids. 148128179, 148128184 e 148128185, combatendo pontualmente os argumentos da Apelação do
Estado de Mato Grosso
e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso
.

FERNANDA, DELIENY
e
FLAVIA
, em Recurso de Apelação Adesivo, buscam, por sua vez, a reforma parcial da sentença de primeiro grau, solicitando a condenação dos Requeridos ao ressarcimento pelos danos existenciais sofridos, fixando a indenização em, pelo menos, 50 salários mínimos para cada uma das Requerentes.

Sem contrarrazões ao recurso Adesivo (id. 148128188).

Ambos os recursos, de Apelação e Adesivo, são tempestivos (id. 148128181) e dispensados de preparo (ids. 149011180 e 149040168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pelo preclaro Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de emitir parecer, sob a justificativa de ausência de interesse público (id. 155008179).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174818179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Do

cerceamento

de

defesa

Colenda Câmara:

Ab initio
, cumpre a análise da preliminar arguida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sobre
a ocorrência de cerceamento de defesa, erigida sob o fundamento de que
o processo, inicialmente tramitando pelo sistema Apolo e depois migrado para o PJe, possui inconformidades pós-digitalização, omitindo petições eletrônicas essenciais, como a de produção de provas, impedindo a produção das que foram tempestivamente pleiteadas pelo Estado de Mato Grosso e impactando, sobremaneira, o exame do mérito pelo juízo sentenciante, razão pela qual
requer o
reconhecimento da nulidade da intimação e dos atos subsequentes, inclusive da sentença
.

Sem necessidade de muitas digressões a respeito, constato que
a aludida preliminar comporta acolhimento.

De acordo com a sistemática processual civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 330, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de conciliação e eventual saneamento do feito, como estabelecido no artigo 331 do mesmo comando processual.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, conforme autoriza o inciso I do art. 330 do Código de Processo Civil.

Ressalva-se, no entanto, que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador se atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve, portanto, agir com prudência, quando do exame da necessidade (ou não) da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Insta consignar que, no caso em comento, o juízo
a quo
intimou as partes para que se manifestassem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o interesse na produção de provas (
Cf
. id. 148128169 - p. 64; id. 148128169 - p. 101).

Naquela oportunidade,
FERNANDA, DELIENY
e
FLAVIA
solicitaram a realização de perícia nos documentos médicos e hospitalares anexados ao processo por um médico neurocirurgião e, ainda, a colheita de depoimentos de todos os médicos que atenderam a menor, além das testemunhas por elas listadas (id. 148128169 - pp. 70/74), enquanto o
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

pugnou pela produção de prova testemunhal (id. 148128169 - pp. 85/87).

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu a sentença, cabendo destaque ao seguinte trecho:

“
Promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355 do CPC, pois
o arcabouço probatório contido dos autos é suficiente para a resolução da demanda, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive, porque que os requeridos reconheceram expressamente a ocorrência do evento e sua dinâmica
(art. 374, II, do CPC) e não impugnou especificamente tais fatos alegados pelo autor (art. 341, “caput”, do CPC), limitando-se as insurgências quanto à ausência de nexo de causalidade de suas condutas.

Aliás, devidamente intimadas, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o ESTADO DE MATO GROSSO se mantiveram inertes e não requereram nenhuma diligência, revelando-se o desinteresse na fase instrutória.
”
(
Cf
. id. 148128170 - p. 3; g. n.)

Ao apreciar detidamente os autos à luz dos indícios de prova colacionados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em seu Apelo, tem-se por ele apontado que, intimado por Carta Precatória (
vide
id. 148128169 - p. 96) peticionou nos autos, via Apolo Eletrônico (Protocolo n.º 1310756), indicando as provas que pretendia produzir, as quais - segundo ele - seriam essenciais para avaliar a causa da morte da menor, que necessitou do serviço público de saúde após ser vitimada por disparo de arma de fogo, para assim se avaliar a correta distribuição da responsabilidade ou exclusão dela, dentre os litisconsortes.

Entretanto, migrado o feito para o PJE, houve a omissão de petições eletrônicas essenciais, a exemplo daquela referente à necessidade de produção de provas, impactando, a toda evidência, o exame do mérito pelo magistrado sentenciante, restando manifesto o cerceamento de defesa e, por conseguinte, a necessidade de anulação da sentença.

Não poderia o juízo de origem julgar antecipadamente a lide, sem antes se certificar, mediante prévia manifestação de todas as Partes, quanto à integridade dos autos que migraram do meio híbrido (Sistema Apolo Eletrônico) para o virtual (PJe).

Ademais, havendo o próprio juízo singular intimado as Partes, em duas oportunidades distantes (
vide
. id. 148128169 - p. 64; id. 148128169 - p. 101), para que se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, caber-lhe-ia redobrar os cuidados, determinando à Secretaria Judicial que adotasse as medidas pertinentes a fim de certificar a respeito da regular intimação e manifestação, dentro do interregno legal, de todas as partes litigantes.

Não bastando,
FERNANDA, DELIENY
e
FLAVIA
tinham solicitado a realização de perícia nos documentos médicos e hospitalares, além da colheita de depoimentos de médicos e outras testemunhas por elas listadas (
vide
id. 148128169 - pp. 70/74), pleito semelhante àquele formulado pelo
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA,
que

pugnou pela produção de prova testemunhal (id. 148128169 - pp. 85/87), e que, dada a complexidade da controvérsia, demandava uma ampla instrução do processo, mediante, inclusive, com sua correta organização e saneamento.

Evidencia-se, assim, o cerceamento de defesa, pois, a despeito de estar ao livre arbítrio do juiz a avaliação sobre a necessidade da prova, não se mostra viável que determine a manifestação das partes quanto ao interesse na sua produção e, havendo resposta positiva a respeito, ignorar os pedidos sem analisá-los, para, então, julgar antecipadamente a lide, o que leva a concluir que, não tendo o douto sentenciante agido com o costumeiro acerto, deve ser reconhecida a nulidade do ato sentencial.

Diferente não é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO
.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.”
(TJMT. RAC: 00013612620158110008 MT. Relatora: Desa.
Antônia Siqueira

Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. DJe: 04/12/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚ-BLICA - POLÍTICAS PÚBLICAS - APRECIAÇÃO DE TESE NÃO ALEGADA PELA PARTE - JULGAMENTO EXTRA PETITA -
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DEPROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECAR O PEDIDO - JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
(...) 2-
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida
.
3-
Na hipótese em que resta configurado
, além do julgamento extra petita,
o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual
”.
(TJMT. RAC 0002912-98.2012.8.11.0023. Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 08/09/2022) (g.n.)

Destarte, uma vez demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa, notadamente porque, à guisa das provas coligidas, presume-se que o feito carece de instrução, eis que a matéria esposada demonstra pedir a análise de questões de fato e de direito.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
para desconstituir

o veredicto de primeira instância e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que a instrução processual tenha seguimento,
restando
prejudicada a análise dos demais fundamentos de sua Apelação
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
também a análise do
Recurso Adesivo interposto por
FLAVIA NIKELY GONÇALVES LEAL, DELIENY APARECIDA GONÇALVES ROSA
e
FERNANDA CARLA GONÇALVES LEAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023